Tribunal: TJBA
Processo: 8009454-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009454-42.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VIVIAN YANETH ACSAMA AMURRIO Advogado(s): BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA (OAB:DF56145-A) AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Agravo de Instrumento em Mandado de Segurança. Revalidação de diploma médico obtido no exterior. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. A impetrante pretende compelir a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) a instaurar processo administrativo de revalidação de diploma de medicina expedido por instituição estrangeira. A agravante alega omissão administrativa, enquanto a universidade defende a necessidade de observância aos seus editais e à autonomia universitária. Ausência de prova pré-constituída do ato coator. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito e do ato ilegal. Protocolo formal inexistente. A autonomia universitária (CF, art. 207) confere às instituições a prerrogativa de organizar seus ritos e calendários, não havendo dever jurídico de abertura permanente e imediata de editais de revalidação. Ademais, a Resolução CNE/CES nº 02/2024 tornou obrigatória a aprovação no exame Revalida para revalidação de diplomas médicos, eliminando a via da tramitação simplificada para esta área. Precedentes do TJBA. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso. Manutenção da decisão recorrida. Agravo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009454-42.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante VIVIAN YANETH ACSAMA AMURRIO e, como Agravada, a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.